Tribunal: STF
Processo: ARE 1580245
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 158, fl. 1):

“EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DO SERRO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – ATIVIDADE MINERÁRIA – LEI COMPLEMENTAR N. 63/2005, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 142/2014 – TABELA “E” DO ANEXO IV – VINCULAÇÃO À ÁREA FISCALIZADA – DESPROPORCIONALIDADE DAS ÚLTIMAS FAIXAS VALORATIVAS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – INCIDENTE ACOLHIDO - É legítima a vinculação do valor da taxa de fiscalização ao tamanho da área a ser fiscalizada. Todavia, a escala da progressão das faixas valorativas deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. - Constatada a desproporcionalidade dos valores constantes das duas últimas faixas valorativas da tabela constante do Anexo IV, da Lei Complementar n. 63/2005, com a redação da Lei Complementar n. 142/2014, do Município do Serro, reconhece-se a inconstitucionalidade material da normatização. - Incidente de arguição de inconstitucionalidade acolhido. V.V.: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA – ALÍQUOTA – TENDÊNCIA EXPONENCIAL – METRAGEM DO EMPREENDIMENTO. - A base de cálculo da taxa deve guardar vinculação ao custo do serviço ou do exercício do poder de polícia. - Não há inconstitucionalidade na utilização, pelo legislador, do fator de aumento exponencial das alíquotas da taxa de fiscalização, que possui fundamento no aumento exponencial do aparato fiscalizatório em relação ao aumento do empreendimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 173), foram rejeitados (Doc. 176).
No Recurso Extraordinário (Doc. 205), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MINERAÇÃO CONSELHEIRO DA MATA LTDA. – ME aponta violação ao arts. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Alega, por outro lado, afronta aos arts. 145, II, §2º; e 150, III, “c”, IV, da CF/1988, ao fundamento de que “a taxa deve corresponder diretamente ao custo incorrido pelo ente Estatal, ou seja, a base de cálculo da taxa deve guardar relação com as atividades públicas a serem exercidas, tais como a expedição de certidão, a concessão de autorização ou licença, a realização de registro, etc., o que não acontece na TFF exigida pelos Município Recorrido” (Doc. 205, fl. 19).
Aduz que “a Lei Complementar nº 143/2014, ao determinar o cálculo do tributo mediante a conjugação de dois critérios, a saber, (i) modelo de atividade e (ii) área utilizada, apurados em Unidades Fiscais do Município, implicou, no ano de 2019, a vultosa majoração do seu valor em aproximadamente 65.222%” (Doc. 205, fl. 22).
Sustenta que “a TFF exigida, diante do seu exorbitante valor, não possui razoável equivalência com o serviço prestado, nem mesmo com as despesas para seu financiamento" (Doc. 205, fl. 27).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 283 do STF (Doc. 220).
No Agravo, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daquele óbice sumular (Doc. 232). 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o TJMG declarou legítima a vinculação do valor da taxa de fiscalização ao tamanho da área, reconhecendo a inconstitucionalidade material da norma quanto às duas últimas faixas valorativas da tabela da Lei Complementar 63/2005, alterada pela Lei Complementar 143/2014. 
Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 158, fl. 4):

“A decisão colegiada que suscitou o incidente ora apreciado, conforme relatado, assentou a constitucionalidade da vinculação do valor da taxa de fiscalização ao tamanho da área a ser fiscalizada, mas concluiu pela inconstitucionalidade das duas últimas faixas valorativas, ante a violação à proporcionalidade e à razoabilidade.
(...)
À luz dos parâmetros traçados pela Corte Constitucional nos precedentes transcritos, é certo que as duas últimas faixas valorativas constante da tabela supracitada desbordam da evolução de grandeza observada em relação às demais faixas. E não há na norma em análise qualquer justificativa razoável para o incremento dos valores em relação às demais categorias – acima de quinze mil metros quadrados de área a ser fiscalizada. 
(...)
Em suma, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade material da Tabela “E”, do Anexo IV, da Lei Complementar n. 63/2005, com a redação da Lei Complementar n. 142/2014, do Município do Serro, em relação às duas últimas faixas – fiscalização de áreas acima de quinze mil e vinte mil metros quadrados -, por violação ao princípio constitucional da proporcionalidade.
Conclusão 
Diante do exposto, ACOLHO O INCIDENTE e declaro a inconstitucionalidade da Tabela “E”, do Anexo IV, da Lei Complementar n. 63/2005, com a redação da Lei Complementar n. 142/2014, do Município do Serro, em relação às duas últimas faixas – fiscalização de áreas acima de quinze mil e vinte mil metros quadrados -, por violação ao princípio constitucional da proporcionalidade.”

Relativamente à presente controvérsia, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 5.489, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 12/3/2021, fixou a seguinte tese: 

“Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização”.

Eis a ementa desse acórdão:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. 
1. A questão central nesta ação direta está em saber (i) se lei estadual pode instituir tributo na modalidade taxa com fundamento no poder de polícia exercido sobre a atividade de geração, transmissão e ou distribuição de energia no território do respectivo Estado; e, em sendo positiva a resposta, (ii) se o tributo estabelecido pela Lei nº 7.184/2015 do Estado do Rio de Janeiro extrapolou, de alguma forma, essa competência tributária. 
2. A competência político-administrativa comum para a proteção do meio ambiente legitima a criação de tributo na modalidade taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos Estados. 
3. É legítima a inserção da energia elétrica gerada como elemento de quantificação da obrigação tributária. Razoável concluir que quanto maior a energia elétrica gerada por aquele que explora recursos energéticos, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento, e, portanto, maior também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público. 
4. No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei estadual (1 megawatt-hora) em conjunto com o critério da energia elétrica gerada fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, que deve ser aplicado às taxas. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.”

O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao analisar a Taxa de Fiscalização de Funcionamento, reconheceu a constitucionalidade do critério de vinculação da cobrança à área fiscalizada. Contudo, afastou a incidência das duas últimas faixas da tabela legal, por considerar que violavam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reformando parcialmente a sentença.
Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local (LC 63/2005, com a redação da LC 142/2014, do Município do Serro), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo nos termos da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, rediscutir o grau de proporcionalidade adotado pelo Tribunal de origem após reconhecimento parcial de inconstitucionalidade na quantificação de taxa de polícia, passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
 Publique-se.
Brasília, 8 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente